Tribunal: TJSP
Processo: 1011576-85.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Nulidade – Não reconhecimento – Falsidade de assinatura (autenticidade documental) – Limitação de interesse à declaração da autenticidade ou falsidade do documento – Artigo 19, inciso II, do CPC – Questão de mérito – Superação – Utilização/aceitação dos valores depositados em conta corrente –

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Nulidade – Não reconhecimento – Falsidade de assinatura (autenticidade documental) – Limitação de interesse à declaração da autenticidade ou falsidade do documento – Artigo 19, inciso II, do CPC – Questão de mérito – Superação – Utilização/aceitação dos valores depositados em conta corrente – Regularidade da contratação – Ônus da prova do demandado – Atendimento – Artigo 373, inciso II, do CPC c/c artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Fraude não constatada – Restituição do montante descontado de benefício previdenciário – Descabimento – Danos morais não configurados – Improcedência dos pedidos – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.